Tribunal: TJPA
Processo: 0808186-46.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808186-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA CARNEIRO

AGRAVADO: RONISE GOMES ISRAEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808186-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CARNEIRO (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

AGRAVADO: RONISE GOMES ISRAEL (RODRIGO SENA DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS COM PEDIDO LIMINAR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISPENSA DE CAUÇÃO E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I -
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a desocupação do imóvel sem exigência de caução, em razão do inadimplemento se estender por período superior a três meses de aluguel.

II -
A recorrente sustenta em suas razões recursais que a decisão precisa ser reformada, tendo em vista que considera como necessária a prestação de caução conforme Art. 59 da Lei 8.245/91, afirmando que a inadimplência se deu por graves problemas financeiros durante a pandemia.

I
II –
A decisão guerreada não merece reforma por estar em consonância com a jurisprudência, que dispensa a caução quando o débito excede significativamente três meses de aluguel, indicando a irrelevância da garantia diante da magnitude do inadimplemento.

IV –
Recurso Conhecido e Negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada pelos fundamentos expostos no voto da Exma. Desembargadora Relatora Gleide Pereira de Moura.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808186-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CARNEIRO (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

AGRAVADO: RONISE GOMES ISRAEL (RODRIGO SENA DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CARNEIRO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Despejo por falta de Pagamento c/c Pedido de Pagamento de Alugueres e Tutela de Urgência, processo nº 0800299-15.2021.8.14.0301 proposta por
RONISE GOMES ISRAEL
.

A decisão agravada, considerou que o contrato entabulado pelas partes não dispõe sobre as garantias previstas no Art. 37 da Lei 8.245/91, de modo que a caução poderia ser dispensada, tendo em conta que o período em atraso dos locativos ultrapassam consideravelmente o valor de três meses de aluguel. Foi deferido o pedido liminar para determinar a desocupação do bem imóvel, pelo que o douto magistrado suspendeu a ordem de despejo até o dia 30/06/2022.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que a decisão agravada não observou o disposto no Art. 59 da Lei 8.245/91, a qual prevê que antes da determinação de desocupação é necessário o pagamento de caução, visando evitar maiores prejuízos. Afirmou que em razão de consideráveis problemas financeiros durante a pandemia de Covid-19 havia firmado acordo verbal com o agravado para suspensão provisória do pagamento de aluguéis, razões pelas quais se justificaria a suspensão da decisão guerreada.

O recurso foi recebido, em sede de juízo de cognição sumária, sem efeito suspensivo, conforme decisão de ID nº 15006477, apontando a ausência de probabilidade de provimento do recurso, por não haver nos autos elementos suficientes que embasassem o alegado pela parte agravante. Também foi considerada a existência de perigo de dano no sentido inverso, tendo em conta que a parte recorrida além de enfrentar a ausência de pagamento dos aluguéis, ainda se encontra impossibilitada de alugar seu imóvel a outrem.

Não foram apresentadas contrarrazões.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808186-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CARNEIRO (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

AGRAVADO: RONISE GOMES ISRAEL (RODRIGO SENA DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Julgadora, cinge-se na necessidade de averiguar se acertada ou não a decisão que deferiu a reintegração de posse em favor da agravada, considerando que a caução poderia ser dispensada, uma vez que o valor devido ultrapassa e muito o valor de três meses de aluguel, devendo haver a ordem de despejo a contar do dia 30/06/2022.

A agravante sustenta em suas razões recursais que a decisão agravada deixou de observar o que preleciona o dispositivo legal em seu Art. 59 da Lei 8.245/91, §1º que determina a concessão de liminar para desocupação desde que haja prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, argumentou que a decisão ao ignorar tal garantia sujeita a grave e irreparável prejuízo à parte recorrente.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada foi proferida em consonância com a jurisprudência pátria, respeitando os dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto, não merecendo reforma pelas razões que passo a explicar.

A priori, incumbe trazer à baila desta análise o fato de que a referida tutela concedida na decisão agravada é consequência natural da cognição sumária, fundamentando-se o juízo na aparência ou probabilidade de existência do direito, portanto sujeita a demonstração dos requisitos discriminados no Art. 300 do CPC.

Nessa monta, verifico que a recorrente não foi capaz de trazer elementos que sirvam para robustecer suas alegações, ao contrário, reconheceu que encontra-se inadimplente em suas obrigações enquanto locatária e como defesa para o descumprimento dos pagamentos arguiu que em decorrência dos efeitos da pandemia do Covid-19 enfrentou sérios problemas financeiros e que inclusive havia acordado verbalmente com a agravada a possibilidade de deixar de pagar alguns aluguéis de forma provisória, até que melhorasse sua situação econômica. Entretanto, observo que em razão do referido contrato verbal não ter sido mencionado em sede de juízo de primeira instância, esta julgadora não poderá analisar tal alegação, sob pena de suprimir instância.

De outra banda, incontroverso o fato que diz respeito ao referido contrato entabulado pelas partes, no qual houve concordância e firmaram o compromisso quanto à obrigatoriedade do cumprimento das prestações financeiras. Assim, é notório que a agravante deixou de cumprir com aquilo que ela mesma se propôs em fazer, isto é, adimplir com as prestações, de modo que as dificuldades financeiras alegadas não foram comprovadas de maneira inequívoca nos autos e tão pouco justificam a suspensão da medida de desocupação.

Importante mencionar que, a jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que contratos são verdadeiros pactos que demandam o cumprimento nos moldes estabelecidos pelas partes. Para mais, considerando o dispositivo legal, tem-se que no Código Civil, no Artigo 475, é assegurado ao credor o direito de exigir o cumprimento da obrigação ou pedir a rescisão do contrato com as perdas e danos se a parte contrária não cumprir a obrigação. No caso em tela, a agravada requereu a declaração de rescisão contratual diante da inadimplência dos agravantes, o que está plenamente em consonância com as disposições contratuais e legais.

No que se refere à alegação de prestação do caução como medida autorizadora para determinação de desocupação, entendo que não merece prosperar, sobretudo diante da flagrante inadimplência, tendo infringido obrigação e contratual e, portanto, legal, ademais observa-se que o valor devido excede em muito a caução que seria de apenas 3 meses, descabida para tanto a caução legal prevista no art. 59, § 1º da Lei 8.245/91. É esse o entendimento sedimentado em nossa jurisprudência pátria, conforme a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DÉBITO QUE SUPERA A CAUÇÃO PREVISTA EM LEI – DISPENSA – RECURSO PROVIDO. "É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel).
A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.
" (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015994-10.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020). (TJ-MT 10084520420208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA –
INADIMPLEMENTO QUE ULTRAPASSA DOIS ANOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA DE DESPEJO – DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO - DÉBITO QUE SUPERA O VALOR CORRESPONDENTE A 03 MESES DE ALUGUEL
– REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – PROPOSTA DE ACORDO NÃO ACEITA – REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - UNÂNIME. (Agravo de Instrumento no 201800735245 no único0010867-55.2018.8.25.0000 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezario Siqueira Neto - Julgado em 13/05/2019)

Denota-se que é este o entendimento consolidado por esta turma julgadora, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR MEDIANTE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Comprovada a existência de contrato de aluguel entre as partes e a inadimplência da agravante, é medida que se impõe a desocupação do imóvel.
2.
No caso, pode ser dispensada a caução pela agravada e considerá-la incidente sobre os créditos decorrentes do próprio contrato de locação, tendo em vista que a locatária agravante está inadimplente por período superior ao valor equivalente a três meses de aluguel
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805959-88.2019.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/06/2021)

Outrossim, imperioso mencionar que a agravante não demonstrou, de forma convincente, que sua situação financeira a impedia absolutamente de honrar os compromissos assumidos, ainda que o fizesse não poderia se utilizar de tais argumentos para contrariar a cláusula contratual de rescisão por inadimplemento, de modo a se desincumbir da obrigação de pagamento.

Por último, quanto à situação de dificuldade financeira durante o período da pandemia enfrentada pela agravante, por mais desafiadora que seja, não é motivo suficiente para justificar, juridicamente, o descumprimento de obrigações contratuais, principalmente quando não acompanhada de provas concretas de impossibilidade de pagamento. Assim sendo, em face da ausência de argumentos suficientemente fortes que corroborem na reforma da decisão recorrida, e dado o inadimplemento contratual inequívoco por parte da recorrente, não merece acolhimento o recurso.

Ex posit
,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a decisão agravada permanecer em todos os seus moldes.

É O VOTO

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024